Tribunal: TJDFT
Processo: 0736291-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo peticionante através do derradeiro petitório que aviara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta, concluindo pela inviabilidade de conhecimento da insurgência. O minudente exame do resolvido evidencia que inexiste no provimento embargado qualquer vício passível de ser saneado pela via dos embargos de declaração, havendo o provimento ora arrostado simplesmente assentado a impossibilidade de conhecimento da nova postulação incidental que aviara, pois já deferida a pretensão de concessão de efeito suspensivo ativo que preteritamente formulara, destacando que deve o embargante, se o caso, adotar as medidas cabíveis destinadas à asseguração de eficácia ao anteriormente decidido. Registre-se que tampouco reveste-se de lastro o arguido pelo embargante visando estribar a tese de viabilidade de conhecimento do novo pedido incidental por se tratar de pedido de antecipação da tutela recursal, ao passo que o anteriormente manejado, segundo sustentara, tratar-se-ia de pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, denunciando que os pleitos ostentariam naturezas dissimiles. Com efeito, a proposição que concebera dissente do legalmente positivado, não encontrando acolhida na normatização processual, pois o pleiteado em ambas as demandas incidentais detém idêntica gênese, buscando assegurar, em suma, que prossiga nas etapas do certame em que se inscrevera. Sob essa realidade, o que sobeja é que, no pedido primevo, buscara – e lograra obter – a concessão de efeito suspensivo na modalidade ativa, pretendendo agora, sob a denominação de antecipação da tutela recursal, seja-lhe concedida idêntica postulação. Como consabido, aludidos institutos não guardam distinção, mas destinam-se a tutelar a mesma pretensão, a saber, a concessão, de forma antecipada, do pedido que não lograra ver acolhido pelo provimento arrostado – a sentença apelada, no caso concreto –. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático acerca dos institutos mencionados, litteris[2]: “(...) O chamado “efeito suspensivo ativo” nunca foi “suspensivo”, embora apresentasse, sim, característica “ativa”, no sentido de “agir”, modificando a dinâmica das relações fático-jurídicas das partes envolvidas no litígio. Trata-se de expressão que buscou em dispositivos disciplinadores do efeito suspensivo “típico” (vamos denominá-lo assim) o fundamento normativo para sustentar a possibilidade de obtenção de uma tutela “antecipatória dos efeitos do recurso interposto”. O principal exemplo desse fenômeno está na redação do art. 527, inciso II (depois III), do CPC/1973, que na redação dada pela Lei n. 9.139/95 contemplava apenas a atribuição de efeito suspensivo e, depois, com a modificação perpetrada pela Lei n. 10.352/2001, passou a admitir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Lei n. 10.352/2001 deu o devido tratamento ao “efeito suspensivo ativo”, por meio do qual até então as partes postulavam – e o Judiciário concedia – verdadeira tutela provisória recursal, do tipo antecipatória dos efeitos do provimento do recurso (total ou parcial). Tratava-se – e ainda se trata – de típica tutela antecipatória recursal, que, pois, apresenta a mesma natureza de tutela provisória daquela disciplinada no procedimento do processo de conhecimento, nos arts. 294 a 311 do CPC/2015. Assim como a tutela provisória do processo de conhecimento se manifesta pelas modalidades de urgência e evidência, da mesma forma a tutela provisória recursal – com mais frequência, por certo, na hipótese de urgência (como, aliás, sucede no próprio regime do processo de conhecimento). (...)” Em sendo assim, tendo sido devidamente promovido o adequado enquadramento do incidente aviado aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Demais de tudo, à guisa de ilustração, deve ser assinalado que, em verdade, o fundamento invocado pela autoridade impetrada para negar a matrícula do peticionante no curso de formação deriva da apreensão que manifestara sobre o alcance do decidido e de que aludida fase já não encerra etapa avaliativa, equivalendo-se à “nomeação/posse/exercício no cargo”, conforme anotado no expediente exibido. Essa controvérsia, a seu turno, ao invés do pretendido pelo peticionante sem afirmação explícita, não está compreendida no objeto do mandamus que promove, devendo, se o caso, ser tratada em sede apropriada, pois inviável que a nova decisão administrativa seja confrontada em ambiente processual que não a tem como objeto. Alinhado esse apontamento, quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63986701 (fls. 755/759). [2] - BUENO, Cassio S. Tutela provisória no CPC: dos 20 anos de vigência do art. 273 do CPC/1973 ao CPC/2015. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo GEN, 2018.